Tribunal: TJMT
Processo: 1032981-08.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032981-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANNE DA ROCHA VILELLA - CPF: 016.632.151-62 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal às progressões funcional vertical e horizontal, mas fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal para a data da citação, em 28.08.2025, sob o fundamento de ausência de prova da juntada dos certificados ao requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional horizontal deve ser a data da citação ou a do requerimento administrativo, considerando a alegada comprovação da instrução do pedido com os certificados de qualificação exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 3.507/2010 do Município de Várzea Grande estabelece, no art. 33, inc. II, que os efeitos financeiros da promoção horizontal devem retroagir à data da protocolização do requerimento, desde que preenchidos os requisitos legais.

Os documentos constantes dos autos comprovam que o requerimento administrativo foi protocolado em 05.05.2025 e foi instruído com os certificados exigidos, totalizando 360 horas de capacitação.

A Administração Pública municipal não impugnou a idoneidade da documentação nem promoveu qualquer diligência para complementá-la, razão pela qual se presume que o processo administrativo estava completo desde sua origem.

A sentença de primeiro grau desconsiderou prova documental idônea, atribuindo valor probatório dissociado do conjunto fático dos autos, o que impõe sua reforma parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido para reformar a sentença de primeiro grau, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional horizontal para a Classe B na data do protocolo do requerimento administrativo, em 05.05.2025.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional horizontal de servidor público municipal é a data do protocolo do requerimento administrativo, desde que comprovadamente instruído com a documentação necessária e preenchidos os requisitos legais para a concessão do
benefício.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LEANNE DA ROCHA VILELLA, devidamente qualificada nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na inicial
.

A Recorrente ajuizou a ação visando o reconhecimento e a implementação de sua progressão funcional para o Nível “2”, a partir de 26 de junho de 2023, e para a Classe “B”, com efeitos financeiros desde 05 de maio de 2025, data em que protocolou o requerimento administrativo. Adicionalmente, pleiteou a condenação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes de tais progressões, com valor total de quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos (R$ 4.976,31) (ID 337709883, páginas 8 e 9).

A sentença de primeira instância, cuja decisão foi proferida e homologada em 30 de outubro de 2025 (ID 337709899 e ID 337710350), reconheceu o direito da Requerente à progressão para o Nível 02, no período de 26 de junho de 2023 a 27 de agosto de 2025 (Classe A), e para a Classe B a partir de 28 de agosto de 2025. Contudo, o julgado estabeleceu como termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal para a Classe B a data da citação do Município, em 28 de agosto de 2025, fundamentando tal decisão na suposta ausência de certeza quanto à efetiva apresentação dos certificados de qualificação junto ao requerimento administrativo. O juízo singular determinou que o Réu efetuasse o enquadramento em quinze dias e condenou ao pagamento das diferenças salariais, observando os marcos temporais estabelecidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme os Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ, e a Emenda Constitucional nº 113/2021 (ID 337709899, páginas 3 e 4).

Inconformada com o marco inicial dos efeitos financeiros da progressão para a Classe B, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 337710351, páginas 2 a 7). Em suas razões recursais, arguiu que os certificados de conclusão de cursos, que somam trezentas e sessenta (360) horas, foram devidamente protocolados em conjunto com o requerimento administrativo em 05 de maio de 2025 (ID 337709888, 337709889 e ID 337710351, páginas 4 e 5), o que, a seu ver, justificaria a retroatividade dos efeitos financeiros àquela data. A Recorrente requereu o deferimento da justiça gratuita, que foi concedida posteriormente (ID 337710357, página 1).

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE apresentou contrarrazões em 12 de dezembro de 2025 (ID 337710356). Em sua manifestação, pugnou pela manutenção da
sentença quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da progressão de classe, reiterando que a Recorrente não teria provado de forma cabal a juntada dos certificados no momento do requerimento administrativo, e que as cópias apresentadas seriam "isoladas sem nenhuma robustez" para garantir a retroatividade (ID 337710356, páginas 3 e 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece provimento.

Da Progressão Funcional no Serviço Público Municipal e Seus Fundamentos Normativos

O regime jurídico dos servidores públicos municipais de Várzea Grande, Mato Grosso, é delineado, em grande medida, pela Lei Complementar nº 3.507, de 14 de setembro de 2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Esta legislação estabelece, de maneira clara e precisa, as regras para o desenvolvimento funcional dos servidores, distinguindo entre a promoção horizontal e a progressão vertical, cada qual com seus requisitos específicos e a temporalidade para a produção de efeitos financeiros. A servidora Recorrente, ocupante do cargo de Profissional de Nível Superior do SUS, perfil Fisioterapeuta, desde 26 de junho de 2020 (ID 337709883, página 4), encontra-se diretamente submetida a tais preceitos normativos, que visam a valorização profissional e a eficiência do serviço público.

A progressão vertical, disciplinada pelo artigo 35 da mencionada Lei Complementar nº 3.507/2010 (ID 337709890, página 16), consiste na passagem do servidor para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se o
interstício
de três (03) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória em cada avaliação de desempenho. Para o caso em tela, a sentença de primeiro grau reconheceu,
acertadamente, o direito da Recorrente à progressão para o Nível 02 em 26 de junho de 2023, transcorrido o interstício legal desde sua posse, e tal ponto não é objeto de recurso, revelando a incontroversa correção da aplicação da norma no tocante ao Nível.

Por sua vez, a promoção horizontal, tratada no artigo 32 da Lei Complementar nº 3.507/2010 (ID 337709890, página 13), refere-se à passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela de vencimentos. Os requisitos para tal elevação de classe, especialmente para os cargos de Nível Superior como o da Recorrente, estão detalhados no artigo 34, inciso I, alínea "a", da mesma lei (ID 337709890, página 15). Para a transição da Classe A para a Classe B, exige-se formação em ensino superior completo ou tecnólogo, com diploma reconhecido pelo MEC, acrescido de pós-graduação lato sensu com carga mínima de trezentas e sessenta (360) horas ou curso de capacitação com carga horária mínima de trezentas e sessenta (360) horas, que pode ser fracionada, na área de atuação do cargo.

É fundamental observar que, enquanto a progressão vertical de Nível pode, em determinadas circunstâncias, ocorrer de forma quase automática em relação ao tempo de serviço, a promoção horizontal de Classe demanda a comprovação do preenchimento de requisitos de qualificação acadêmica ou profissional. Este diferencial é crucial para a compreensão da controvérsia, porquanto a sentença singular, ao analisar a progressão de Nível, não vislumbrou óbices, mas, em relação à Classe, introduziu uma distinção sobre a comprovação da documentação no âmbito administrativo.

Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros da Progressão Horizontal: O Requerimento Administrativo como Marco Decisório

A questão central que permeia o presente Recurso Inominado gravita em torno do marco temporal para a produção dos efeitos financeiros da progressão funcional horizontal para a Classe B. A sentença objurgada, com a devida vênia, considerou que, "do conjunto probatório ora mencionado não há como concluir que, de fato, tal protocolo restou acompanhado da certificação necessária a garantir o pleito", fixando, por conseguinte, o dies a quo para o enquadramento na Classe B a partir da citação do Município, em 28 de agosto de 2025 (ID 337709899, página 3). Tal entendimento,
contudo, desconsidera elementos probatórios robustos presentes nos autos e a própria lógica inerente ao processo administrativo.

A Recorrente, conforme a narrativa fática da exordial e a reiteração em sua impugnação à contestação e no próprio recurso, protocolou o requerimento administrativo nº 1047565/25 em 05 de maio de 2025 (ID 337709888). Naquele ato, buscou-se a progressão para a Classe “B”, tendo anexado "os certificados de conclusão de cursos que somados possuem a carga horária de 360 horas" (ID 337709883, página 4). A documentação acostada ao processo judicial eletrônico (ID 337709888 e ID 337709889) revela dois certificados de conclusão de curso, ambos expedidos pela VENES EDUCAÇÃO, o primeiro em 25 de fevereiro de 2023, referente a "Fisioterapia Ortopédica E Traumatológica" com carga horária de cento e oitenta (180) horas (ID 337709888, página 2), e o segundo, em fevereiro de 2025, de "Fisioterapia No Câncer De Mama", com carga horária de cento e oitenta (180) horas (ID 337709888, página 4). A soma destas cargas horárias perfaz as trezentas e sessenta (360) horas exigidas pelo artigo 34, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 3.507/2010.

A narrativa da inicial (ID 337709883, página 4) é explícita ao afirmar que a requerente protocolou o requerimento administrativo buscando a promoção para a Classe B e anexou os certificados. A própria impugnação à contestação (ID 337709898, página 2) reforça este ponto, ao afirmar que o Município, em sua contestação, "se limitando a questionar os valores cobrados e a argumentar que o marco inicial dos efeitos financeiros da ascensão de Classe deveriam ser a partir da citação, pois entende que não seria possível ter certeza que o requerimento foi acompanhado dos certificados de qualificação, mesmo constando nos autos a cópia integral do processo administrativo, composto pelo requerimento e certificados, no id. 205335279." Embora o ID 205335279 seja uma referência interna do patrono, os documentos de
IDs
337709888 e 337709889, já mencionados, são os certificados apresentados na petição inicial, que são anteriores ao requerimento administrativo.

Neste ponto, cumpre sublinhar a disposição do artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 3.507/2010 (ID 337709890, página 14), que preceitua que "o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago [...] a contar da data de
protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício." No caso concreto, os certificados que habilitam a servidora à Classe B foram concluídos em 25 de fevereiro de 2023 e fevereiro de 2025 (
IDs
337709888 e 337709889), ou seja, em momento anterior à data do requerimento administrativo, em 05 de maio de 2025 (ID 337709888, página 1). Dessa forma, a Recorrente já preenchia integralmente os requisitos para a promoção horizontal à Classe B na data do seu pedido administrativo.

A postura da Administração Pública, ao receber um requerimento administrativo e dar-lhe processamento, sem exigir complementação documental ou tecer qualquer ressalva quanto à ausência dos certificados, constitui um indicativo robusto de que a instrução processual estava completa no momento do protocolo. Seria ilógico e contrário à boa-fé objetiva que a Administração processasse um pedido de promoção por qualificação sem a respectiva comprovação da qualificação, para somente em sede judicial arguir a ausência. A não exigência de documentos adicionais por parte da Administração no momento do requerimento administrativo presume que a documentação apresentada foi considerada suficiente, conforme apontado pela Recorrente em sua impugnação (ID 337709898, página 4).

A argumentação do Município em suas contrarrazões, de que "não é possível ter certeza de que o referido ato de provocação perante à Administração tramitou devidamente acompanhado dos certificados que ora requer o reconhecimento para fins pretéritos" e que seriam "meras cópias isoladas sem nenhuma robustez" (ID 337710356, página 3 e 4), revela-se frágil diante do cotejo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O Município, detentor dos registros administrativos e do próprio processo de protocolo, teria meios para demonstrar que os certificados não foram apresentados, se essa fosse a realidade. A simples alegação de "incerteza" não é suficiente para desconstituir a presunção de regularidade da instrução documental do requerimento administrativo, especialmente quando a própria Administração não agiu para sanar supostas falhas à época.

Consoante a jurisprudência que norteia esta Turma Recursal, o marco inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional deve, de fato, coincidir com a data do
requerimento administrativo, desde que o servidor já tenha preenchido os requisitos legais.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...) É
pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez preenchidos os requisitos para a progressão funcional, os efeitos financeiros devem retroagir à
data do requerimento administrativo
, momento em que a Administração toma ciência da pretensão do servidor. (...) (N.U 1043189-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025). (
grifei
).

Este precedente é particularmente elucidativo, pois trata de situação fática e jurídica análoga, envolvendo a mesma legislação municipal e reforçando a tese de que a data do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos, é o termo inicial correto para os efeitos financeiros. A omissão da Administração em proceder à análise e à efetivação da progressão funcional não pode, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, servir como subterfúgio para postergar o direito pecuniário do servidor. A Administração, ao contrário, deve arcar com os ônus de sua própria inércia, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito às custas do servidor público.

Portanto, ao contrário do que concluído na origem, a Recorrente faz jus ao reconhecimento da progressão para a Classe B com efeitos financeiros a partir de 05 de maio de 2025, data do requerimento administrativo, conforme o artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 3.507/2010.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo
de origem, e
m consequência,
RECONHEÇO
que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional horizontal para a Classe B da Recorrente deve retroagir à data de 05 de maio de 2025, data
do requerimento administrativo.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026